Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-27.2021.8.11.0084
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-27.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CLAUDIO (APELADO), LUIS CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.894.921-57 (APELANTE), JENIFER MENDONCA FERNANDES - CPF: 079.834.061-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DE GÊNERO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PERICIAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT), que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com fundamento no art. 129, § 13, do Código Penal,
c.c
. a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.518,00. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, a desclassificação para o § 9o do art. 129 do Código Penal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

Há três questões em análise:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante;

(
ii
) estabelecer se o delito poderia ser desclassificado para a forma simples (art. 129, § 9o, do CP);

(
iii
) definir se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes fixados pela sentença.

III. Razões de decidir
: A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, laudo pericial de lesões corporais e declarações prestadas pela vítima nas fases inquisitorial e judicial. A autoria é firmemente atribuída ao réu com base nos relatos da vítima, os quais se mostram coerentes e firmes, corroborados pelos elementos objetivos constantes nos autos, especialmente o laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a narrativa apresentada. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros meios de prova, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório. A desclassificação para a forma simples de lesão corporal não é cabível quando demonstrado o contexto de violência doméstica e a motivação de gênero, caracterizada pela relação íntima de afeto anterior entre vítima e réu e pela dinâmica da agressão física. A fixação de indenização por danos morais à vítima está em conformidade com o pedido expresso na denúncia, respeitando o contraditório desde o início da persecução penal, em consonância com o Tema 983 do STJ e o Enunciado 14-A do TJMT, inexistindo comprovação de hipossuficiência do réu.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A desclassificação do delito para a forma simples é incabível quando demonstrado o contexto de violência doméstica e a motivação baseada no gênero da vítima.

É válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando requerida na denúncia e garantido o contraditório desde o início da ação penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, §§ 13 e 9o, do Código Penal; art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal;
arts
. 6o, 158 e 387, IV, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/2006; Tema 983/STJ;
Enunciado
14-A/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Crim. 1000440-95.2021.8.11.0022, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22/08/2025
;

STJ – HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. em 02/03/2021.

Tema 983
do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIS CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por dano moral à vítima no valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), pela prática do crime de lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica e familiar, com base no art. 129, § 13o, do Código Penal,
c.c
. a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme sentença que se vê no Id. 204569496.

Em suas razões (Id. 320302397), a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante
alegando ausência de provas suficientes à condenação, invocando o princípi
o
in dubio pro reo
. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente nas declarações da vítima, desprovidas de suporte pericial ou testemunhal idôneo. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o tipo previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, além da exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que não restou demonstrada a existência de prejuízo a ensejar reparação cível.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 320302399), sob o argumento de que a prova da materialidade e da autoria está evidenciada nos autos, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por exame de corpo de delito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça,
o
pinou pelo desprovimento do recurso (Id. 327249357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIS CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS, condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões de gênero, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

A defesa requer a absolvição, ao argumento de que a sentença teria se apoiado exclusivamente nas declarações da vítima, desprovidas de suporte probatório material que confirmasse a ocorrência do delito, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o § 9o do art. 129 do Código Penal e, por fim, requer a exclusão da condenação cível por danos morais.

Consta dos autos que o réu agrediu sua ex-companheira, J. M. F., com tapas, socos e puxões de cabelo, inclusive quando esta segurava um bebê no colo, ocasionando escoriações e lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito.
(id.
320301406
p. 10)

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, manteve versão coerente e firme
(id.

320302392
)
, circunstância que, aliada ao exame pericial e aos demais elementos colhidos, sustenta de forma suficiente o édito condenatório.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação, razão pela qual deve ser rechaçada a tese defensiva de insuficiência de provas. A palavra da vítima, firme e harmônica, corroborada por elementos externos, notadamente o exame de corpo de delito e o relato policial, revela
-se apta
como prova
.

É
pacífico o entendimento jurisprudencial de que nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, bastando que se mostre coerente, firme e compatível com o conjunto probatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal. Condenação. Indenização por danos morais
.

I. Caso em exame. 1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, por lesão corporal contra cônjuge em contexto de violência doméstica, com pedido de indenização por danos morais e materiais à vítima. II. Questão em discussão 2. Saber se o réu praticou o delito de lesão corporal contra cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas, conforme descrito na denúncia, e se há elementos suficientes para sua condenação, bem como o cabimento da indenização pleiteada. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, para garantir a imparcialidade do julgamento, conforme jurisprudência consolidada.
4. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, perícia traumatológica, prova testemunhal e laudos psicossociais, que atestaram lesões físicas e psicológicas na vítima. 5. A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios. 6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. A defesa não conseguiu demonstrar legítima defesa ou reciprocidade nas agressões, nem que a vítima teria infligido lesões em si própria por interesse patrimonial.

8. A tese defensiva de autolesão e interesse patrimonial da vítima foi rejeitada, pois não encontra suporte nas provas dos autos e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

9. A dependência econômica da vítima em relação ao réu foi um fator relevante para a manutenção do relacionamento e para a busca de reaproximação após as agressões.
10. Natureza in
re

ipsa
do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar

enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos
arts
. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ
. IV. Dispositivo e tese
.
11. Condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de
violência doméstica.
12. Ressarcimento a título de danos morais fixado em trinta mil reais de indenização para a vítima, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e com juros de mora desde o evento (30/01/2020).
Ressarcimento a título de danos materiais não fixado em vista da falta de elementos nos autos para sua apuração. Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento.
2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica.
3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.
4. Natureza in
re

ipsa
do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na
APn
878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ,
APn
943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022;
AgRg
na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
20/05/2022;
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023;
AgRg
no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023;
APn
n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024;
APn
n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, julgada em 1/3/2023,
DJe
de 24/4/2023;
APn
n. 943/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019,
DJe
de 30/9/2019;
AgRg
no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
de 9/4/2018;
AgRg
no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017,
DJe
de 4/10/2017.
(
APn
n. 1.079/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 23/10/2025.)
(Grifo meus).

A jurisprudência desta Colenda Câmara é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas, como no caso em tela
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. CREDIBILIDADE RECONHECIDA. TEMOR DA VÍTIMA EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. AGRAVANTE COMPATÍVEL COM O RITO DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob alegação de bis in idem. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica;
e (
II) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, cumulativamente com as disposições da Lei Maria da Penha, configura bis in idem. III. Razões de decidir:
1. A prova testemunhal, especialmente o depoimento judicial da vítima, foi firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, revelando ameaça real, grave e injusta, suficiente para configurar o delito. 2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação.
3. A negativa do réu é isolada e desprovida de amparo nos autos, não gerando dúvida razoável. 4. A ausência de oitiva de suposta testemunha presencial (companheiro da vítima) não compromete a credibilidade da prova. 5. A agravante do art. 61, II, "f", do CP, é compatível com a incidência da Lei Maria da Penha, não havendo bis in idem, conforme entendimento do STJ (Tema 1.197). IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.”
“2. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.” Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput, e 61, II, “f”; CPP, art. 156; Lei 11.340/2006. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
ARE
sp
2.459.764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2024; STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Terceira Seção, j. 12/06/2024 (Tema Repetitivo 1.197); TJMT, Ap. Crim. 1001870-16.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/01/2025; TJMT, Ap. Crim. 1000440-95.2021.8.11.0022, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22/08/
2025.(
N.U 1001448-24.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no
DJE 24/10/2025).
(Grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005316-48.2018.8.11.0012

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAS DAS VIAS DE FATO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO TÍPICA. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21), à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto.2. Fatos relevantes: (i) acusado e vítima mantinham relacionamento conjugal conturbado; (
ii
) agressões físicas praticadas contra a vítima em sua residência; (
iii
) laudo pericial que constatou lesão corporal; (
iv
) depoimentos coerentes da vítima e testemunha que confirmaram os fatos.3. Requerimentos do recurso: (i) pela defesa, absolvição com fundamento na legítima defesa (art. 386, VI, do CPP); (
ii
) pelo Ministério Público, condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, do CP), com redimensionamento da
pena.II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; e (
ii
) saber se a conduta do agente se amolda ao tipo penal de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica; (
iii
) definir o regime e a pena
cabível.III
. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente laudo pericial e depoimento testemunhal, é suficiente para embasar a condenação nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica.
6. Não estão presentes os requisitos da legítima defesa quando a suposta agressão da vítima é posterior ao início das violências perpetradas pelo acusado, sendo a reação da ofendida contextualizada como tentativa de se proteger. 7. Afastada a legítima defesa, é devida a condenação do agente pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 8. A configuração do crime de lesão corporal leve no âmbito das relações domésticas exige prova de ofensa à integridade física da vítima, o que se confirma com laudo de exame de corpo de delito indicando equimose decorrente de trauma contuso. 9. Justifica-se a exasperação da pena-base em razão do abalo
psicológico causado à vítima, que passou a necessitar de acompanhamento médico, evidenciando consequências que extrapolam o tipo penal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 23, II; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 129, §9o; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCrim
1000354-93.2023.8.11.0042; TJMT,
ApCrim
1000574-11.2020.8.11.0038; TJMT,
ApCrim
1000727-77.2020.8.11.0027; TJMT,
ApCrim
0040206-83.2019.8.11.0042. (N.U 0005316-48.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no
DJE 24/10/2025
). (Grifo meus).

Assim, afasto o pedido absolutório, por estar a sentença em plena consonância com o conjunto probatório
e a palavra da vítima.

A alegação de inexistência de laudo idôneo não prospera, pois o exame pericial confirmou as escoriações, atestando a materialidade delitiva.

A Defesa, de forma subsidiária, pugna pela desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher por razões do sexo feminino) para a figura do art. 129, § 9o, do mesmo diploma legal (lesão corporal em contexto de violência doméstica simples). Sustenta que as provas constantes dos autos não seriam suficientes para afirmar que o delito foi cometido por desprezo ao sexo feminino ou com o intuito de subjugação da vítima em razão de sua condição de mulher.

O Ministério Público, por sua vez, manifesta-se pela rejeição do pleito defensivo, sob o argumento de que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que as agressões foram perpetradas por razões da condição do sexo feminino, elemento que qualifica o delito para a figura do § 13 do art. 129 do Código Penal.

O
bserva-se que a agressão foi deflagrada em razão de uma crise de ciúmes, motivada pelo fato de haver outro homem no local dos fatos. Tal circunstância revela, de maneira evidente, a natureza de gênero da violência, na medida em que o ciúme, nesses contextos, traduz sentimento de posse e controle sobre a mulher, refletindo uma relação de dominação e assimetria de poder entre o agressor e a vítima.

Cumpre destacar, ainda, que a figura típica do § 13 do art. 129, introduzida pela Lei n. 14.188/2021, abrange as lesões corporais praticadas
contra mulher por razões do sexo feminino, entendimento que vem sendo reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O referido Tribunal tem assentado que, nos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, presume-se a situação de vulnerabilidade da vítima e a relação de subjugação decorrente do gênero, sendo desnecessária a demonstração específica de intenção discriminatória ou de desprezo pela condição feminina
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
1. Recurso representativo de controvérsia.

Atendimento ao disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do STJ.

2. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que declarou a competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA para julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos contra três filhas menores do investigado.3. O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que a violência sexual praticada no âmbito doméstico e familiar contra as vítimas do sexo feminino atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária.

II. Questão em discussão
.

4. Delimitação da controvérsia: a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar.

5. Tese: o gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou adolescente, é condição única e suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei n. 11.430/2006 (Lei Maria da Penha) nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.

6. A questão em discussão consiste em saber se a condição de gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou adolescente, é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar, afastando a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Razões de decidir

7. A interpretação literal do art. 13 da Lei Maria da Penha indica a prevalência de suas disposições quando em conflito com estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vulnerabilidade da mulher é preponderante sobre a vulnerabilidade etária, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.

9. A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima, independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar.

IV. Dispositivo e tese
.
10. Recurso desprovido.

Tese de
julgamento: "1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente." Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.340/2006,
arts
. 5o, 7o, 13 e 14; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020;
EAREsp
2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022.

(REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de
13/2/2025)
(grifo meus).

Por fim, destaca-se que a norma inserta no § 13o possui caráter especial em relação àquela prevista no § 9o, uma vez que tutela, de forma mais específica, a integridade física da mulher em razão de sua condição de gênero. Assim, evidenciada a motivação de gênero e a dinâmica típica da violência doméstica, mostra-se incabível a pretendida desclassificação, devendo ser mantida a condenação na forma qualificada.

No que se refere à indenização por danos morais, o pedido foi formulado pelo Ministério Público na denúncia
(id.

320301432
)
, tendo a defesa exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade.

O valor fixado em R$ 1.518,00
e possibilitado o parcelamento em seis vezes
no valor de
R$ 253,00
,

mostra-se proporcional ao dano experimentado e conforme a jurisprudência dominante desta Corte e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, que reconhece a possibilidade de fixação de reparação moral mínima em casos de violência doméstica
:

Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(Recurso Especial n. 1.675.874/MS afetado, em substituição ao REsp n. 1.683.324/DF, para julgamento sob o rito dos repetitivos, em conjunto com o REsp n. 1.643.051/MS)
. (Grifo meus).

Assim,
n
o que tange à fixação do valor
R$ 1.518,00
de indenização por danos morais, verifica-se que a quantia observou os parâmetros
de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade dos fatos, a condição de hipossuficiência econômica do réu
,
bem como o caráter pedagógico e reparatório da medida.

Ademais, a
fixação da indenização não exige instrução probatória específica
(
in
re

ipsa
),
bastando a comprovação do dano decorrente da prática do crime, notadamente em se tratando de delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento
supracitado d
o Tema 983 do STJ.

A indenização de natureza cível fixada no bojo da sentença penal condenatória cumpre relevante função simbólica e compensatória, especialmente em casos de agressão física e psicológica em contexto de relacionamento íntimo, nos quais a vítima vivencia profunda exposição e vulnerabilidade.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença condenatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025